Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-66.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802534-66.2024.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: ALESSANDRO DE LIMA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS,

FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que, em ação ordinária de cobrança cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com o autor para o exercício da função de agente de serviços urbanos, no período de 2006 a 2021, e condenou o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e ao depósito do FGTS referente a períodos não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sucessiva prorrogação de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade da contratação; (ii) saber se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS e de férias acrescidas do terço constitucional; (iii) definir os critérios de atualização monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública relativas ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária exige necessidade excepcional e prazo certo, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e da legislação estadual aplicável. A manutenção do vínculo por período muito superior ao limite legal, mediante sucessivas prorrogações, evidencia desvirtuamento da finalidade constitucional e nulidade do ajuste, conforme art. 37, § 2º, da Constituição.

4.

Declarada a nulidade, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e da tese firmada pelo STF no RE nº 596.478 (Tema 191).

5.

O desvirtuamento reiterado da contratação temporária também assegura o direito ao 13º salário e às férias acrescidas de um terço constitucional, conforme tese fixada no RE nº 1.066.677 (Tema 551).

6.

A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 e do Tema 905 do STJ, não se aplicando a sistemática de remuneração interna das contas vinculadas do FGTS discutida na ADI 5090.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Marituba, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação Ordinária De Cobrança Cumulada Com Ação De Indenização Por Dano Moral, movida por Alessandro De Lima Reis.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora foi contratada temporariamente pelo Município requerido para exercer a função de agente de serviços urbanos, por meio de contrato administrativo por tempo determinado, iniciado em 01/02/2006, permanecendo em atividade até 17/02/2021, após sucessivas renovações contratuais anuais. Sustenta que houve desvirtuamento da contratação temporária, porquanto ausente situação excepcional de interesse público apta a justificar a contratação reiterada, em afronta ao art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Em razão disso, requereu a declaração de nulidade do contrato temporário; o pagamento dos depósitos do FGTS, acrescidos da multa de 40% (quarenta por cento); o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional relativas ao período de 2021/2022; indenização por danos morais; a apresentação dos comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias ao INSS, sob pena de indenização em dobro ao demandante e/ou recolhimento das respectivas contribuições; além da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Posteriormente, regularizada a relação processual, o Município de Marituba apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o autor não buscou a via administrativa antes de recorrer ao Judiciário; ilegitimidade ativa para pleitear recolhimentos previdenciários; incompetência absoluta da Justiça Estadual para executar contribuições previdenciárias, por possuírem natureza tributária; prescrição bienal para o ajuizamento da demanda e, subsidiariamente, prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. No mérito, defendeu a legalidade da contratação temporária, ocorrida nos períodos de 01/02/2006 a 31/12/2016, 05/01/2017 a 31/12/2020 e 04/01/2021 a 31/01/2021, asseverando inexistir desvirtuamento contratual e, por conseguinte, inexistir direito ao FGTS, às férias proporcionais pleiteadas, tampouco à indenização por danos morais. Requereu, ainda, o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 9 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de trabalho havido entre as partes e condenar o Município requerido: ao pagamento das férias, acrescidas de 1/3 constitucional, proporcional em 2/12 avos, do período de 04/01/2021 a 17/02/2021; à efetivação dos depósitos de FGTS relativos às verbas remuneratórias pagas ou devidas ao(à) requerente em decorrência da relação de trabalho havida no(s) período(s) de 06/06/2019 a 31/12/2020 e 04/01/2021 a 17/02/2021, com os devidos encargos. Julgo improcedente o pedido de pagamento da multa de 40% sobre os depósitos de FGTS. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marituba interpôs o presente recurso de Apelação, insurgindo-se contra a condenação ao recolhimento do FGTS, afirmando que a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza jurídico-administrativa, não se submetendo ao regime celetista, razão pela qual o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não seria aplicável aos servidores contratados sob regime estatutário ou administrativo. Sustentou que a mera prorrogação de contrato temporário não transmuda o vínculo em relação trabalhista, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa, não fazendo jus ao FGTS.

Sustenta ser incabível a condenação ao pagamento de FGTS nas hipóteses de prorrogação sucessiva de contrato temporário. No tocante às férias acrescidas de um terço constitucional e ao 13º salário, argumentou pela impossibilidade de pagamento das referidas verbas, afirmando que o servidor temporário não faria jus a tais direitos, por inexistir previsão legal específica que os assegurasse no âmbito do regime jurídico aplicável, pugnando, assim, pela exclusão dessas condenações.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição bienal ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos de FGTS, férias e 13º salário, bem como a exclusão da condenação em custas, ao argumento de que a Fazenda Pública seria isenta.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº 07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade.

No presente caso, há manifesta subsunção à segunda hipótese autorizadora do pagamento das verbas pleiteadas, haja vista a evidência de que a apelante prestou serviço de forma contínua e habitual, sem que se comprovasse qualquer hiato relevante, o que descaracteriza a excepcionalidade da prestação e revela a intenção da Administração em mascarar uma relação de trabalho com caráter de permanência e habitualidade.

Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº 895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, afirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange à correção monetária, tratando-se de pagamento de (FGTS), deve ser observado o julgamento da
ADI 5090
e Tema 731, do STJ, considerando a natureza jurídica da verba.

Inicialmente, cumpre distinguir duas situações jurídicas absolutamente diversas: (I) a atualização das contas vinculadas do FGTS perante a Caixa Econômica Federal; e (II) a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos fundiários não realizados.

No caso em exame, não se está diante de revisão de saldo de conta vinculada existente, mas de condenação judicial imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados em decorrência de contratação declarada nula. Trata-se, pois, de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

Com o julgamento da
ADI 5090
, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR cumulado com 3% ao ano para os depósitos de FGTS, tudo considerando a natureza da verba, de modo a, no mínimo, repor o valor da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ficou decidido que a remuneração das contas do FGTS, que continua a seguir a fórmula atual de TR + 3% ao ano + distribuição de lucros, deve ser ajustada para garantir um rendimento mínimo equivalente ao IPCA. Caso o valor da correção atual não alcance a inflação em determinado ano, caberá ao Conselho Curador do Fundo encontrar a melhor forma de compensar essa diferença. A decisão tem efeito imediato e se aplica somente a partir da publicação da ata de julgamento, tendo firmado o seguinte:

“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”

Todavia, tal decisão refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS administradas pelo agente operador do Fundo, não se confundindo com os critérios de atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

A jurisprudência mais recente tem distinguido expressamente essas hipóteses, consignando que a atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Esse entendimento harmoniza-se com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, segundo o qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública: I) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária; II) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES . DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e na jurisprudência do STJ (Tema 905). O sobrestamento do feito com fundamento na ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois o julgamento da referida ação já foi concluído em 12/06/2024
. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação parcialmente provido. - A interposição de recurso voluntário pelo ente público afasta o cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC . - A nulidade de contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional e temporário gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478 .
- A atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021
, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; CPC, art. 496, § 1º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; LC nº 87/2000, arts. 17-A e 18-A; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596 .478, repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STJ, Tema 905, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.982.902/MS, Rel. Min . Francisco Falcão, j. 24/10/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0801421-02.2022.8 .12.0037, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 30/04/2024. (TJ-MS - Apelação: 08011687620248120026 Bataguassu, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ademais, o próprio precedente colacionado demonstra que, em hipóteses idênticas, de nulidade de contratação temporária com condenação ao pagamento de FGTS, os Tribunais têm aplicado IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021, afastando a incidência da TR como índice de atualização de condenação judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026